Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713538-09.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, PATRICIA SANTOS APELADO: PATRICIA SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Patrícia Santos contra sentença (Id 48804216) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, proposta pela segunda apelante em desfavor do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) Passo ao exame da questão de fundo. A autora requer seja declarada a inexistência da relação jurídica atinente ao contrato Seguro Ouro Vida Estilo e declarada a restituição de todos os valores descontados desde 2016, na forma dobrada, bem como seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Contudo, a autora não logrou demonstrar nos autos que teria manifestado a vontade de rescindir a avença perante o réu. Aludida pretensão somente restou estampada por ocasião do ajuizamento da presente demanda, em julho de 2022. Isso porque, muito embora afirme ter contratado somente seguro para viagem realizada 2015, com duração de um ano, relata que, desde 2016 até a presente data, permanece em vigor contrato de seguro de vida e, mesmo com o hábito de encaminhar e-mails aos prepostos do requerido, os quais são prontamente respondidos, consoante demonstra o ID132757647, não apresentou nenhuma mensagem, escrito ou solicitação realizada perante o seu gerente ou qualquer canal da instituição financeira ré pugnando pela rescisão da avença. As próprias mensagens de e-mail trazidas aos autos pela autora limitam-se a questionar que seria descontado um valor maior com o novo pacote contratado e solicita a apólice, contudo não denotam manifestação da vontade da autora de rescindir a avença É certo que a relação jurídica havida entre as partes se submete às normas da Lei no 8.078/90, que estabelece a inversão do ônus probatório em favor do consumidor. Contudo, aludida inversão não ocorre de forma automática, devendo existir um mínimo de verossimilhança na narrativa autoral para tanto. Os descontos havidos na conta corrente da autora pelo período de sete anos, sem qualquer demonstração por parte da consumidora de irresignação nesse tempo acerca dos débitos automáticos denotam, no mínimo, configuração da aquiescência em beneficiar-se do seguro contratado, mediante a contraprestação paga. Entender de forma diversa seria aceitar que a autora estava amparada pela cobertura securitária contratual ofertada pela instituição financeira ré sem prestar a devida contraprestação para tanto. Assim, inexistindo manifestação de vontade da consumidora no sentido de rescindir a avença que contratou em 2015 e manteve sem irresignação até a data do ajuizamento da presente demanda, distribuída apenas em 29 de julho de 2022, deve ser rejeitado o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica. Cito julgado que ilustra caso semelhante: [...] Considerando que a autora pugna, subsidiariamente, pela rescisão da avença, deve ser acolhida a pretensão nesse sentido e considerada a dissolução do negócio jurídico a partir da citação do banco réu, data em que a instituição financeira teve ciência da vontade da consumidora nesse sentido. Assim, tendo o réu ciência da intenção da consumidora em rescindir o contrato a partir da citação, que ocorreu no dia 09/11/22, as parcelas que continuou a debitar na conta da autora a partir de então devem ser devolvidas, na forma dobrada, conforme previsão do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança se mostra indevida a partir do instante em que a instituição financeira tem ciência do interesse da cliente no cancelamento da apólice e, ainda assim, persiste com os descontos e, portanto, sua restituição deve ser em dobro. Sem razão a autora ao pleitear indenização pelos extratos que solicitou. Aludida documentação está disponível ao correntista no aplicativo bancário e, ajuizada a demanda, poderia a requerente pleitear nos próprios autos que a instituição financeira apresentasse as fichas financeiras, se necessário. Por fim, no que concerne ao pedido inerente à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, não foi apontada nenhuma atitude do réu apta a lesionar os direitos da personalidade da autora, eis que o banco apenas efetuou a cobrança dos valores do contrato de seguro que estava em vigor. III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente em parte o pedido autoral para declarar rescindido o contrato de Seguro de Vida Ouro Estilo a partir de 09/11/2022, devendo o réu restituir, na forma dobrada, os valores debitados na conta corrente da autora posteriores a esta data relativos à avença, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, arcará a autora com 50% das custas e com honorários de 10% sobre o valor atribuído à causa e o réu com 50% das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação. (...) Irresignado, o réu interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 48804219), após síntese da demanda, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque reputa presentes os requisitos legais. No mérito, ressalta a legitimidade contratual, porquanto o empréstimo consignado foi celebrado em observância à vontade das partes à legislação vigente. Diz que bastaria à parte autora, ciente dos termos do contrato que firmaria, não contratar. Aduz inexistir dano material, porque não há elementos nos autos que comprovem o dano material ou a extensão do prejuízo, bem como porque não há nexo de causalidade entre o dano experimentando e a conduta do banco. Acrescenta ser indevido o pedido de restituição em dobro dos valores, a qual somente é cabível quando demonstrado ser indevido o débito e que a cobrança ocorreu de má-fé. Pleiteia, como decorrência do provimento de seu apelo, seja a parte autora condenada ao pagamento integral das verbas de sucumbência, observando-se o art. 85, § 2o, do CPC. Ao final, requer: (...) seja o presente recurso conhecido e provido, reformando a r. sentença em sua integralidade para julgar a presente ação IMPROCEDENTE em todos os seus termos, condenando-se a parte apelada nos ônus de sucumbência financeira. Preparo recolhido (Ids 48804220 e 48804221). Também apela a autora. Em razões recursais (Id 48804222), após síntese da demanda, aduz que seria ônus da instituição financeira comprovar a existência e a validade da relação jurídica, por meio de documentos assinados pelas partes, o que não ocorreu. Alega existir divergência entre o julgado utilizado pelo juízo de origem para fundamentar a improcedência do pedido e o caso em análise. Diz ser inaplicável, à espécie, o instituto da supressio, o qual decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual - cuja existência sequer foi demonstrada na hipótese. Argumenta que, conquanto tenha permitido o transcurso de longo período sem repelir a prática abusiva cometida, tal fato não torna legítima a cobrança indevida realizada. Afirma ter sido obrigada a pagar tarifas para que o banco apelado disponibilizasse os extratos de sua conta. Pleiteia a condenação do apelado à indenização por danos morais, em razão do ato ilícito praticado. Verbera ser aplicável, ao caso, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Cita jurisprudência que entende abonar sua tese. Assevera que, com o provimento de seu recurso, deve ser afastada a sucumbência recíproca, arcando o réu integralmente com as verbas de sucumbência. Subsidiariamente, caso mantida a sentença vergastada, requer sejam elas calculadas com base nos pedidos indeferidos, e não sobre o valor total da causa. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer: Ante o exposto, requer seja recebido e conhecido o presente Recurso de Apelação para, no mérito, dar PROVIMENTO, reformando a r. sentença apelada, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, afastando a legitimidade de qualquer cobrança referente ao suposto contrato de “Seguro de Vida Ouro Estilo”, condenando, ainda, o apelado a restituir em dobro todas as quantias cobradas indevidamente, desde julho de 2016, devidamente corrigidas e atualizadas até o efetivo pagamento, bem como, ao dever de indenizar pelos danos materiais referente às tarifas cobradas para emissão dos extratos bancários e, finalmente, em razão dos danos morais sofridos, nos termos do pedido inicial. Requer ainda, seja afastada a sucumbência recíproca, condenando o apelado a pagar a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, inclusive os fixados nesta instância recursal. Ou ao menos, em caso de improvimento, a redução equitativa dos honorários, utilizando-se como base os pedidos não concedidos e não sobre o valor total da causa. Contrarrazões pela autora ao recurso do réu ao Id 48804228. Preliminarmente, suscita violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. Ao Id 54009281, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora e concedeu ao réu prazo para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal. A autora interpôs agravo interno (Id 54495538). Contraminuta ao agravo interno pelo agravado ao Id 55545120. Manifestação do Banco do Brasil ao Id 55769160. No Acórdão n. 1887740, esta c. 1a Turma Cível negou provimento ao agravo interno interposto pela autora (Id 61469506). Preparo recolhido pela autora (Ids 62491963 e 62491966). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete, assim, ao relator fazer o juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, as apelações interpostas pelo réu e pela autora não reúnem condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência dos recursos. Vejamos. 1. Da apelação interposta por Banco do Brasil S.A. 1.1. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Inicialmente, verifico que o apelante Banco do Brasil S.A. requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. O efeito suspensivo tem por finalidade impedir que a sentença produza efeitos, enquanto a apelação não for julgada pelo colegiado recursal. Nesse sentido, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil tem a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I – homologa divisão ou demarcação de terras; II – condena a pagar alimentos; III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI – decreta a interdição. O recurso de apelação em apreço, portanto, já é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, uma vez que não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Assim, falece interesse recursal ao apelante de ver sobrestada a eficácia da sentença recorrida, haja vista que o apelo já é dotado, ex vi lege, de efeito suspensivo. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. IMÓVEL RURAL. MORRO DA CRUZ. NATUREZA JURÍDICA. BEM PÚBLICO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 340 STF. 1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012). 2. Os imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 191, parágrafo único da Constituição Federal; do art. 102 do Código Civil e da Súmula no 340 do STF. 3. O julgador pode indeferir de forma liminar pedido comprovadamente contrário a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê o art. 332, I do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1646241, 07042307020228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022) Dessa forma, o efeito suspensivo atribuído à apelação é denominado de efeito ope legis, sendo afastado somente nas situações expressamente previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso concreto. Ante o exposto, diante da ausência de interesse quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quanto ao ponto, deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso. Não conheço, portanto, do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação. 1.2. Da preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões. Violação à dialeticidade recursal. Em contrarrazões (Id 48804228), a autora/apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo réu por ofensa ao princípio da dialeticidade. Aduz não ter o recorrente se insurgido especificamente contra os fundamentos da sentença, notadamente porque, em razões recursais, discorre sobre a validade das cobranças decorrentes de contrato de empréstimo consignado alheio aos autos. Instado a se manifestar sobre a questão desfavorável ao pleito recursal, o apelante alegou não ter havido violação à dialeticidade recursal, pois atacou os pontos específicos da sentença apelada. Pois bem. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, o apelante Banco do Brasil S.A. não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Objetivamente, a sentença apelada (Id 48804216), acolheu o pedido subsidiário de rescisão contratual e determinou ao réu a restituição dos valores descontados na conta bancária da autora após o ajuizamento da ação, de forma dobrada. Ademais, entendeu não assistir razão à autora quanto aos pedidos de declaração de inexistência da relação jurídica, indenização pelos gastos para obtenção de extratos e por danos morais. Nesse contexto, caberia ao apelante rebater a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para acolher os pedidos autorais de rescisão contratual do contrato de seguro de vida e restituição em dobro dos valores descontados a partir do ajuizamento da demanda, ônus do qual não se desincumbiu. No mérito das suas razões recursais, o apelante aborda as matérias referentes à legitimidade contratual e autonomia da vontade das partes, com destaque para o princípio do pacta sunt servanda; à inexistência de danos materiais; à indevida restituição em dobro dos valores pagos pela parte autora; à condenação em honorários advocatícios. Contudo, discorre de maneira genérica sobre os temas citados, sem considerar as circunstâncias concretas do caso em análise, limitando-se a apresentar fundamentação superficial. Ademais, o apelante constrói sua fundamentação com base na contratação de empréstimo consignado pela autora, contrato que não é objeto da sentença, que declarou a rescisão contratual de contrato de seguro de vida. Como se verifica, o apelante não lança argumentos capazes de atacar especificamente os fundamentos utilizados na sentença recorrida. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, a ausência de interesse processual da recorrente reconhecida no decisum. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar o principal motivo que embasou a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido o recurso interposto por Banco do Brasil S.A. 2. Da apelação interposta por Patrícia Santos. O recurso da autora também não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado ao Id 54009281, foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora/apelante. Irresignada, a autora interpôs recurso de agravo interno (Id 54495538). No julgamento do referido recurso (Acórdão n. 1887740 – Id 61469506), esta c. 1a Turma Cível negou provimento ao recurso, ocasião em que determinou que a autora recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção. Apesar de cientificada, a recorrente somente apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal apenas em 5/8/2024 (Ids 62491963 e 62491966), ou seja, após o término do prazo legal de 5 (cinco) dias, que findou em 26/7/2024. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago, à colação, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. 3. Da conclusão Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT: I) NÃO CONHEÇO da apelação interposta pelo réu, por ser manifestamente inadmissível; II) NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela autora, com fundamento na deserção. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios pelas partes. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora